Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NÚMERO DE MESES NÃO USUFRUÍDOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para reconhecer as rubricas remuneratórias de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da conversão de licença-prêmio cujo montante de 6 meses perfaz a quantia de R$3.567,00, bem como condenar o réu ao pagamento de R$64.523,40 corrigidos monetariamente desde a data da aposentadoria, janeiro/2018, devendo abater o valor de R$60.956,40. Em suas razões, defende a inclusão do abono permanência na base de cálculo da licença-prêmio. Aduz que faz jus a 10 meses de licença-prêmio não usufruída. Sustenta que o direito ao recebimento do abono permanência foi deferido no processo 0702837-35.2021.8.07.0016 de modo que deveria ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A licença-prêmio consiste na concessão de 3 meses de licença ao servidor efetivo após cada quinquênio ininterrupto de exercício, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Extrai-se do demonstrativo de licenças-prêmio, datado de 13.12.2017, que a autora teria 10 meses de licença-prêmio, pois já teria usufruído 5 meses do total de 15 e não consta nenhuma utilização de meses para fins de conversão de tempo para a aposentadoria, a qual ocorreu em 05.01.2018 (ID 60107308 – 24/25). Dessa forma, não há documentação que ampare a conclusão administrativa de que parte autora teria 6 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Assiste razão a autora para que seja considerado o total de 10 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
IV. No tocante ao abono de permanência, em que pese esta parcela não constar na última folha de pagamento da autora antes de sua aposentadoria, depreende-se do despacho da Gerência de pagamento que foi registrado no processo administrativo 00020-00002752/2021-73 que havia sido reconhecido no bojo do Processo Judicial 0702837-35.2021.8.07.0016 o direito da autora em perceber o abono relativo ao período de 04.12.2017 a 04.01.2018 (ID 60109019 – pág. 4/5). Assim, considerando que há pedido na inicial para reconhecer a parcela de abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio e que esta foi reconhecida no mencionado processo judicial, deve o recorrido ser condenado também ao pagamento da diferença relativa ao abono.
V. Dessa forma, reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência relativo ao mencionado período e consequente alteração da base de cálculo de 06 para 10 meses, deve o valor da condenação consistir na multiplicação desses 10 meses de licença-prêmio convertidos em pecúnia pelo somatório dos valores pagos à servidora a título de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência {(R$ 394,50 + R$ 200,00 + R$ 1.117,53) X 10}, que atingem o importe de R$17.120,30.
VI. Quanto aos valores reconhecidos inicialmente na via administrativa pela parte ré, é inconteste que ocorreu o pagamento de R$ 60.956,40 a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Contudo, a parte autora defende que aquele valor deveria ser R$ 101.594,00 (R$ 10.159,40 X 10), enquanto a parte ré argumenta que o total seria R$ 60.956,40 (R$ 10.159,40 X 06). Ocorre que, conforme os fundamentos já elencados, a parte ré acatou apenas o total de 06 meses a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, quando deveria utilizar o total de 10 meses. Desse modo, deve a sentença ser reformada para também acrescentar no valor da condenação o total de R$ 40.637,60 (R$ 101.594,00 - R$ 60.956,59).
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para (i) reconhecer que a parcela remuneratória de abono de permanência deve integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à autora; ii) majorar o valor da condenação fixado na sentença de R$ 3.567,00 para R$ 17.120,30 (dezessete mil reais, cento e vinte reais e trinta centavos) relativo à inclusão do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência no cálculo dos 10 meses da licença-prêmio não usufruída; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 40.637,60 (quarenta mil reais, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) a título de diferença na conversão da licença-prêmio em pecúnia reconhecida na via administrativa decorrente do cômputo de 10 meses de licença-prêmio não usufruída. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, anta a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.